Tribunal: TJES
Processo: 5000636-76.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. GARANTIA D ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

3.
No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, teria perseguido a vítima no intuito de reatar o relacionamento.

4.
Logo, diante dos fatos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000636-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. GARANTIA D ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

3.
No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, teria perseguido a vítima no intuito de reatar o relacionamento.

4.
Logo, diante dos fatos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000636-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: GILEADE COSTA DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4144041) impetrado em favor de
GILEADE COSTA DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva requerida pela delegada da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, por ter descumprido medida protetiva lançada em favor de sua ex-companheira, Joice Torres da Silva, aproximando-se da mesma, buscando reatar o relacionamento.

Que conforme se extrai dos BUs anexos, a vítima, no dia 21/11/2022, lavrou BU solicitando medida protetiva contra o requerente, contudo, retirou o mesmo por ter sido procurada pelo requerente e então decidiram reatar o relacionamento.

Que já no mês de dezembro, a vítima solicitou nova medida protetiva por ter novamente rompido sua relação, porém, o requerente em três ocasiões teria se aproximado da vítima em busca de reatar o relacionamento amoroso, inclusive em uma das oportunidades teria gritado dentro de seu veículo: “Ô mulher, não faz isso comigo não, eu te amo”.

Narra ainda que em razão do descumprimento da ordem de afastamento, a delegada requereu ao juízo a prisão preventiva do requerente o que foi deferido, vindo a prisão a ser efetivada em 24/01/2023.

Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja determinada a liberação do mesmo.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4167006.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
nº 4947056
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
nº 476469
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Segundo consta nos autos
“a vítima, em seu depoimento relatou que no dia 25/12/2022, por volta de 22h foi passear com sua cachorrinha enquanto estava próxima a rodoviária avistou GILEADE parado na porta, para evitar contato decidiu mudar o caminho. Quando estava voltando, ele entrou no carro e foi ao encontro dela e de dentro do carro gritou “Ô mulher, não faz isso comigo não, eu te amo”. Receosa, pegou a cachorra no colo para andar mais rápido e ignorou, porém, em frente ao posto Franel, parou e viu que ele estava em frente a sua cara e o esperou sair, onde permaneceu por 2 min e depois foi embora. Para se defender pegou uma pedra que estava no chão e foi embora, já que reside sozinha, e o banheiro de sua casa é para o lado de fora, e é de fácil acesso alguém se esconder ali. Informou que o percurso que fez foi de sua casa, na Vila da Mata, em frente ao petshop VetClin até na rodoviária, pela Av. Principal do centro, mas ele gritou com ela quando estava ao lado do Polentas Bar”.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo magistrado de primeiro grau foi fundamentada para garantia da ordem pública:

“
(...)

Quanto ao
periculum libertatis
, considero que ele resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de assegurar a ordem pública e a segurança da vítima.

A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade (o que dispensa maiores ilações no caso dos autos, em que o requerido firma-se na reiteração em delitos praticados em contexto de violência contra a mulher), propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização (e aqueles que diretamente sofrem com a atitude) um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar do agente causador.

Assento, no particular, que os elementos de convicção, em especial a minuciosa declaração da vítima, sinaliza para o fato de que o requerido, após o término da relação, passou a persegui-la – como relata.

No caso vertente, assim, a garantia da ordem pública se assegura diante da reiteração delitiva, uma vez que os relatos da vítima denotam que o requerido é contumaz na prática do delito de descumprimento das medidas protetivas aplicadas.

(....)“.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

Revela-se necessário, portanto, além da prova de materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a demonstração, com base em circunstâncias concretas, da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, teria perseguido a vítima no intuito de reatar o relacionamento.

Desta feita, a decretação da custódia cautelar do paciente encontra arrimo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O decreto prisional está embasado na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, os delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Logo, diante dos fatos acima transcritos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.